Tribunal: TJPA
Processo: 0800657-97.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800657-97.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIS CARLOS FURTADO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE POR RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. TEMA 1258 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVAS AUTÔNOMAS E CONVERGENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com pena fixada em 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 dias-multa. O apelante sustenta, em preliminar, nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP, e, no mérito, requer absolvição por insuficiência de provas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal realizado sem a observância do art. 226 do CPP acarreta a nulidade da condenação; (ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento pessoal do réu, realizado de forma informal, não acarreta nulidade da condenação quando há outras provas autônomas, válidas e convergentes que sustentam a autoria delitiva, conforme orientação do STJ no Tema 1258.

4.
A autoria do delito está amparada por diversos elementos probatórios independentes, como a prisão em flagrante com posse da res furtiva, os depoimentos consistentes da vítima em sede policial e judicial, e os testemunhos dos policiais militares que realizaram a prisão, com destaque para o rastreamento dos objetos roubados.

5.
A vítima, de forma espontânea e sob o crivo do contraditório, confirmou em juízo o reconhecimento do réu como autor do crime, circunstância que confere elevado grau de confiabilidade à prova oral.

6.
Não houve demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, inviabilizando o reconhecimento de nulidade meramente formal, nos termos do art. 563 do CPP (princípio do prejuízo).

7.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, diante das consequências anormais do crime, especialmente o abalo psicológico causado à vítima e sua família. A dosimetria foi corretamente realizada em todas as fases, não comportando alteração por força do princípio da non reformatio in pejus, dada a ausência de impugnação específica sobre esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade da condenação quando a autoria está respaldada por provas independentes e convergentes.

2.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação em crimes patrimoniais.

3.
A exasperação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em consequências anormais do crime, devidamente demonstradas nos autos.

4.
O princípio do prejuízo (art. 563 do CPP) impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 2º, II; 226; 563; 617; CP, arts. 59 e 65, III, "d".

Jurisprudência
relevante citada: STJ, Tema 1258, REsp n. 1.953.602/SP, Terceira Seção, j.
30.06.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.030.688/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, j.03.12.2025, DJEN 09.12.2025. STJ, AgRg no REsp n.
2.225.737/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.11.2025, DJEN
27.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

LUIS CARLOS FURTADO CORR
Ê
A
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, mais 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões
(ID
19818347)
,
o apelante, representado pela Defensoria Pública, apresenta
preliminar
de
nulidade

do reconhecimento
do acusado, feito durante a instrução processual, pois violados
os termos dispostos no art. 226, II, do
Código de Processo Penal.
No mérito
, a defesa postula pela absolvição do apelante por ausência de provas suficientes para a condenação
.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em

pauta da

próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01. PRELIMINA
R DE
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL.

Requer
o apelante

em sede preliminar,
a declaração de
nulidade do procedimento de reconhecimento
acusado

realizado durante a instrução probatória, sob o argumento de que houve violação ao rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP)
,
registra
ndo
a defesa
,
que o acusado Luís Carlos Corrêa Furtado
estava
presente em juízo
.

No
intuito de melhor esclarecer os fatos tidos como criminosos, vejamos o que narra a denúncia apresentada pelo
dominus litis
(ID

19817897
, fl. 231/235):

“
Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 12/01/2022, por volta das 21h, os policiais
Antônio Claudio Rodrigues das Chagas e Alex Santos Borges estavam realizando policiamento ostensivo no bairro Umarizal quando foram acionados via

CIOP
,
recebendo informações sobre um roubo que havia ocorrido na Rua João de Almeida, n° 142, bairro Umarizal.

Quando chegaram ao local do fato,
a vítima informou as características físicas dos assaltantes, desse modo, iniciando os patrulhamentos no sentido de capturar os delinquentes. Após poucos minutos de busca, foi encontrado um indivíduo com características físicas compatíveis com a descrição fornecida pela vítima, posteriormente identificado como LUIS CARLOS FURTADO CORREA
, o qual portava 1 (um) aparelho de telefone celular GALAXY; 1 (um) relógio INVICTA; 1 (uma) arma de fogo calibre 38, numeração raspada, contendo 4 (quatro) projéteis intactos
.

Ao momento que a equipe que conduziu o denunciado chegou a Seccional Urbana de São Brás, recebeu uma nova informação que o veículo que teria sido utilizado no roubo, estaria trafegando nas proximidades do local onde ocorrera o delito, diante disso, saíram diligências para capturar o coautor.

Conforme presente nos autos, foi encontrado nas proximidades do cruzamento da Rua Deodoro de Mendonça com Av. Gentil Bittencourt o motorista do veículo, pilotando uma motocicleta de cor azul, modelo FAZER 250, placa NSJ6D56. Ao perceber que estava sendo perseguido por policiais, o condutor posteriormente identificado como ILORRAN DE FRANÇA PORTAL, acabou perdendo o controle do veículo e caiu, ficando lesionado em decorrência do acidente, sendo levado primeiramente ao Pronto Socorro 14 de Março e posteriormente conduzido para Seccional Urbana de São Brás.

Conforme relatado em audiência de custódia realizada no dia 18/01/2023 (ID n° 85010069), ILORRAN E FRANÇA PORTAL afirma que não deram ordem de parada. Dessa maneira, o réu se acidentou, ocasionando lesões conforme laudo traumatológico (ID 84911738 fls. 15 e 16).

Perante a autoridade policial o indiciado ILORRAN GRANÇA PORTAL exerceu seu direito constitucional de ficar em silêncio (ID n° 84910685). Assim como o denunciado também optou perante autoridade policial, exercer seu direito constitucional de ficar em silêncio, falando tão somente em juízo (ID n° 84910685).

De acordo com o Termo de Declaração da Vítima (ID n° 84911738), no momento que foi abordado reconheceu apenas o denunciado LUIS CARLOS FURTADO CORREA, visto que ele portava a arma de fogo calibre 38
. Ademais, em seu relato, menciona que a motocicleta utilizada pelos indivíduos durante a ação, era de coloração preta.
Sendo assim, distinta da motocicleta apreendido com ILORRAN, que era azul. O Juízo homologou a prisão em flagrante do indiciado ILORRAN DE FRANÇA PORTAL e do denunciado LUIS CARLOS FURTADO CORREA e a converteu em prisão preventiva (ID nº 8411739).

(...)

Com efeito, o denunciado LUIS CARLOS FURTADO CORREA, procedendo de maneira consciente e voluntária, incorreram na conduta descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, uma vez que subtraiu 1 (um) aparelho de telefone celular GALAXY; 1 (um) relógio INVICTA; 1 (uma) arma de fogo calibre 38, numeração raspada, contendo 4 (quatro) projéteis intactos, mediante grave ameaça com a utilização de arma de fogo calibre 38 apreendido com o denunciado, em concurso de
duas pessoa
.

Observa-se que a própria vítima reconheceu somente o denunciado LUIS CARLOS FURTADO CORREA como sendo o autor do delito, não fazendo qualquer menção as características físicas do comparsa
, contrariamente ao alegado pelos policiais militares em seus depoimentos. Da mesma forma, a vítima relata em seu depoimento em sede policial que a motocicleta utilizada no delito possuía
cor preta,
enquanto
a motocicleta do indiciado ILORRAN PORTAL possui cor azul
”.

Diante dessas premissas
,
e, após examinar
o conteúdo apresentado na
inicial
acusatória em conjunto com
as provas
acostado
s
aos autos e a própria dinâmica dos fatos, entendo que
preliminar
apresentada, deve ser rejeitada.

Com efeito, é fato que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm, ao longo dos anos, aprimorando a compreensão sobre os riscos inerentes ao reconhecimento pessoal irregular, especialmente quando isolado e não corroborado por outros elementos de prova. Nesse cenário, foi publicada em
30/06/2025
a tese firmada no
Tema 1258 do STJ
, estabelecendo, que:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera
identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente".

No presente caso, ainda que se alegue que o reconhecimento inicial não tenha observado integralmente os requisitos do art. 226 do CPP
,
pois, o acusado foi reconhecido pela vítima por meio do
termo de declaração do ofendido
(ID
19817693
, fl. 35)
,
não houve qualquer prejuízo efetivo à ampla defesa ou ao contraditório
. Isso porque o juízo de condenação
não se apoiou exclusivamente nesse reconhecimento
.

Explico.

À luz dos fatos narrados
no decorrer da ação penal
, o conjunto probatório
carreado aos
autos revela-se
robusto e convergente
, contendo múltiplos elementos independentes aptos a sustentar a autoria delitiva. O réu foi
preso em flagrante portando a
res furtiva
,
fato este comprovado p
elos
documentos que constituem o IPL 00
002/2023.100032-4, destacando-se,
sob tal enfoque
,
os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado (ID 19817690, fl. 19
,
21
e 23
), bem como
, conforme o depoimento da vítima
(ID 19817690, fl. 35 e o auto de apresentação e apreensão de objeto acostado
ao ID 19817690, fl. 33). Com o acusado, foram encontrados
um
aparelho celular e um relógio subtraídos d
o ofendido
, além de uma
arma de fogo calibre 38 com numeração raspada
, circunstâncias essas confirmadas por policiais militares que atenderam à ocorrência.

Ademais, o reconhecimento foi
confirmado pela própria vítima em juízo
, sob o crivo do contraditório
, consignado no bojo da sentença (ID
19818340
, fl. 590)
, ocasião em que reiterou, de forma segura e sem vacilações, que foi o apelante quem o abordou violentamente, na presença de seu filho menor. Tal depoimento, prestado de forma direta, espontânea e em condições de ampla defesa,
confere elevado grau de credibilidade à narrativa acusatória
e reforça a higidez do convencimento judicial.

Relevante destacar, ainda, que o
princípio do prejuízo
, positivado no art. 563 do CPP, deve orientar a análise de eventuais nulidades. E, no caso em apreço,
não se verifica qualquer demonstração de prejuízo concreto à defesa
, sendo inaplicável o reconhecimento de nulidade meramente formal ou hipotética.

A jurisprudência permanece firme no sentido de que
o vício no procedimento de reconhecimento, por si só, não contamina a validade da
condenação quando houver, como no caso dos autos, um conjunto de provas harmônicas e suficientes a demonstrar a autoria delitiva.
O reconhecimento, portanto, ainda que considerado inidôneo,
não serviu de único suporte da decisão judicial, mas foi apenas mais um elemento dentro de um acervo probatório coeso
.

Por fim, importa mencionar que a hipótese dos autos
não se amolda à exceção prevista no item 6 do Tema 1258
, pois a vítima
não conhecia previamente o acusado
, tratando-se efetivamente de reconhecimento com base em memória visual. Todavia,
a tese fixada no Tema 1258 não conduz, em absoluto, à automática nulidade da condenação
, mas sim impõe ao julgador o exame cauteloso da regularidade do reconhecimento e da existência de provas autônomas e válidas, o que, conforme demonstrado, restou devidamente observado neste feito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADOS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS INDEPENDENTES DA AUTORIA DELITIVA. TEMA 1.258. APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO NA POSSE DO RÉU.
REVER A CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, em decisão proferida no julgamento do REsp n. 1.953.602/SP, em sede de recursos repetitivos, confirmou a exigência quanto à obrigatoriedade da observância ao procedimento de reconhecimento pessoal - Tema 1.258.
Destacou, outrossim, que "Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que

não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento"
.

2. No caso, não foram produzidos elementos probatórios suficientes para infirmar a validade dos reconhecimentos pessoais realizados pela vítima na fase inquisitorial e em Juízo, destacando-se, ainda, a existência de outras provas a demonstrar a imputação feita ao réu.

O acórdão questionado está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à existência de condenação baseada em provas independentes acerca da autoria delitiva, destacando-se que o agravante foi preso em flagrante na posse do automóvel subtraído da vítima durante o roubo
.

3. Rever a conclusão acerca da
existência de fontes suficientes e independentes acerca da autoria delitiva demandaria aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.030.688/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025
.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO CALCADO NA ILICITUDE

DA PROVA OBTIDA EM RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVA INDEPENDENTE APTA A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. MERO INCONFORMISMO.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.225.737/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
19/11/2025, DJEN de 27/11/2025
.)

Por tais motivos,
rejeito
a
preliminar
arguida.

02.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

0
3
. MÉRITO

3
.1
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões
,
a defesa
postula pela absolvição do apelante por ausência de provas suficientes, aptas a sustentar a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau.

A pretensão absolutória, todavia, não merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença condenatória está firmemente lastreada em
conjunto probatório harmônico e robusto
, que comprova, de forma segura, tanto a materialidade quanto a autoria do crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes
, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A materialidade delitiva resta incontroversa, comprovada pelo
auto
/
termo de
exibição e apresentação de objeto
(ID
19817693
, fl. 33), quando foram apresentados a polícia judiciária
os bens subtraídos da vítima e
a ela devolvidos por meio do
auto de entrega
(ID
19817693
, fl. 3
4)
, além dos demais documentos que integram o inquérito policial e que foram confirmados em juízo.

Quanto à
autoria
, os depoimentos colhidos em
sede policial e em
juízo são firmes e convergentes. A vítima,
Carlos Roberto
d
e Almeida
, declarou que foi abordada de maneira repentina e violenta enquanto chegava em casa com sua esposa e o filho menor de idade. Relatou que os assaltantes agiram de forma coordenada e portavam arma de fogo. Segundo suas palavras
, colhidas em sede policial, destaco:

“
QUE na data de hoje 12/01/2023, por volta das 21:00 horas estava entrando em sua residência no endereço acima mencionado, quando foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que um deles portava arma de fogo e rendeu o declarante
;
QUE neste ato reconhece os ora apresentados LUIS CARLOS FURTADO CORREA
e ILORRAM DE FRANÇA PORTAL;
QUE LUIS CARLOS era o nacional que portava a arma de fogo calibre 32 apreendida e agiu com bastante violência com a
vítima
, bem como proferia ameaças de morte a todo o momento
;
QUE foram subtraídos três aparelhos de telefone celular, duas carteiras porta cédulas, um cordão em ouro com crucifixo e um relógio de pulso e a quantia de R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)
; QUE ambos fugiram em uma motocicleta da cor preta e logo em seguida foram presos por policiais militares
”
(ID 198
17693, fl. 35).

Por sua vez, em juízo, a vítima ao ser ouvida, confirmou os fatos:

“Q
ue estava no shopping no dia dos fatos, junto com a sua esposa, comemorando a aprovação de seu filho, de 11 anos, em uma gincana nacional de medicina...
que quando estava descendo do uber, já na frente de sua casa, foi abordado de forma extremamente violenta por dois agentes, que a todo tempo o confundiam com um delegado e afirmavam que iriam lhe matar... que um dos agentes empunhava uma arma de fogo pelas suas costas, segurando-o... que, de seus bens, foram subtraídos a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), três celulares, um relógio da invicta e sua carteira... que a sua esposa e o seu filho ficaram traumatizados com a ação e que, em decorrência do delito, passou a tomar remédios controlados... que apenas parte dos bens foram recuperados (dois celulares e o relógio)... que reconhece Luiz Carlos, presente na audiência, como um dos agentes que o assaltaram... que os assaltantes foram presos na posse dos bens subtraídos
”
.
(ID
19818340
, fl. 590).

Ta
is
declaraç
ões
, além de detalhada
s
, demonstra
m que os relatos são
internamente consistentes
, reforçad
os
pelo reconhecimento espontâneo dos bens apreendidos com o réu — elementos que
não se confundem com o
reconhecimento pessoal regulado pelo art. 226 do CPP
, mas sim com a
comprovação objetiva da posse da
res furtiva
pelo apelante
, circunstânci
as,
que
,
portanto,
vincula
m
diretamente o réu à cena do crime.

Os policiais militares
Alex Santos Borges, Diego Rafael Gomes e Antônio Cláudio
das Chas
, responsáveis pela abordagem e prisão
do acusado
, também prestaram depoimento em juízo e confirmaram as circunstâncias da prisão em flagrante
, informando, em síntese, que
o apelante
foi logo identificado e reconhecido pela vítima como sendo um dos autores e, registre-se, o mais violento d
eles, que participou da empreitada criminosa, além do que,
registraram os policiais
,
que o recorrente foi encontrado
a partir do rastreamento de um dos telefones celulares roubados do ofendido e de seus familiares, não havendo, portanto,
duvida
quanto a consumação da
pratica criminosa disposta no art. 157, do CP.

As declarações policiais, prestadas sob compromisso legal e em juízo,
não
podem ser desqualificadas a priori, principalmente quando coerentes com as demais provas dos autos e corroboradas por outros meios de prova, como a apreensão dos objetos subtraídos.

O apelante ao ser ouvido em juízo negou que tenha cometido o crime,
não apresent
ando
qualquer justificativa plausível para a posse dos bens da vítima
, tampouco demonstrou qualquer elemento que infirmasse a narrativa acusatória. Ao contrário, manteve-se em silêncio
em sede policial
ou apresentou versão isolada, dissociada das demais provas constantes dos autos.

Por sua vez, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, quando coerente, firme e respaldada por outros elementos probatórios,
é meio hábil à formação do juízo condenatório
, sobretudo nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça.

Por fim, cumpre observar que
não há dúvida razoável que favoreça o réu, razão pela qual não se aplica
o
inciso
VII
do art. 386 do CPP
.

Ao contrário, há certeza jurídica suficiente para manter a condenação,
fundada em um conjunto de provas idôneo, colhido sob o devido processo legal e em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Por tais motivos, mantenho a condenação do apelante pelo crime de roubo de roubo majorado, como bem fundamentado na sentença objurgada.

Por fim, registre-se
que
o apelante não se insurgiu especificamente contra a dosimetria da pena
, tendo direcionado seu inconformismo à alegada insuficiência probatória e à suposta nulidade do reconhecimento pessoal.

Todavia, por dever de ofício e em respeito ao princípio da legalidade,
passo a realizar breve análise sobre a dosimetria da pena fixada pelo juízo a quo
, especialmente porque eventual ilegalidade flagrante poderia ser reconhecida, ainda que de ofício, por este órgão colegiado.

A sentença condenatória estabeleceu a pena-base do apelante em
04 anos e 06 meses de reclusão e 16 dias-multa
, acima do mínimo legal, com fundamento na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Consta expressamente nos autos:

“
As
consequências
(do crime)
foram danosas para a saúde psicológica da vítima e de sua família, conforme faz prova o relato emocionado fornecido por Carlos Roberto em juízo dando conta de que ele e sua esposa passaram a tomar remédios controlados em decorrência do trauma de ter sido abordado de forma violenta na presença do filho menor de idade em um dia que era de comemoração para eles
”

O fundamento utilizado pelo juízo sentenciante mostra-se
razoável, idôneo e suficiente
para justificar a elevação da pena acima do mínimo legal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que
consequências anormais do delito — que ultrapassam aquelas ordinariamente esperadas para o tipo penal — autorizam a exasperação da pena-base
, desde que devidamente motivada, como no presente caso.

Ainda que se adote, como parâmetro jurisprudencial médio, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de 4 anos, o resultado seria uma pena-base de
04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa
. No entanto,
a aplicação de tal fração não se mostra mais benéfica ao réu
, tampouco poderia ser imposta neste momento, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, previsto no art. 617 do Código de Processo Penal, uma vez que
se trata de recurso exclusivo da defesa
.

Assim,
a pena-base de 04 anos e 06 meses de reclusão e 16 dias-multa está devidamente fundamentada e não comporta qualquer correção
.

Na segunda fase, o juízo a quo
não reconheceu circunstâncias agravantes ou atenuantes
, o que se mostra
correto
diante da ausência de elementos nos autos que autorizem a incidência de tais fatores. O réu não ostenta reincidência nem confessou os fatos em juízo, o que afasta a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Logo,
nenhum reparo se impõe também nesta etapa.

Por fim, na terceira fase, o magistrado reconheceu, acertadamente, a
causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (concurso de agentes)
, aplicando a fração de
1/3 (um terço)
, redimensionando a pena para
06 anos de reclusão e 21 dias-multa
.

A fração aplicada é
compatível com os parâmetros adotados pelos tribunais superiores
, revelando-se proporcional à dinâmica dos fatos. Não se trata de concurso de agentes com violência exacerbada ou número excessivo de participantes, tampouco há elementos que recomendem a redução da fração. Igualmente, não foram identificadas causas de diminuição da pena.

Dessa forma, a pena definitiva fixada em primeiro grau —
06 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e 21 dias-multa
— está em consonância com os ditames legais, não se verificando qualquer vício que imponha sua modificação, especialmente diante do princípio da
non reformatio in pejus
.

Ante o exposto
,

conheço do recurso e
nego-lhe
provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada
, nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/02/2026